Tribunal: STF
Processo: HC 257663
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 980.060/GO. 



    Pelo que se depreende, o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da prática dos crimes de fraude eletrônica (art. 171, §2º-A, do Código Penal), de lavagem de capitais (art. 1º, §4º, da Lei 9.613/1998) e de integrar organização criminosa (art. 2º, §3º, da Lei 12.850/2013). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro Relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...]



    Dos excertos transcritos, concluo que, ao contrário do que alega a Defesa, não existiu qualquer inconsistência dos prazos do presente processo, estando seu curso em estado regular. Explico.



    [...] trata-se de processo complexo envolvendo o paciente mais 18 réus pela prática de vários crimes [...]. Ademais, não há informações de que o juiz a quo está sendo desidioso, já que, em 27 de janeiro de 2025, foram analisadas as preliminares suscitadas pelas defesas técnicas dos acusados e designado  a audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de março de 2025, às 13h30min, ocasião em que foram  ouvidas as testemunhas arroladas na denúncia, conforme informações prestadas pelo magistrado à fl.838. Em seguida, designou-se audiência para a oitiva das testemunhas de defesa. 



    Como se não bastasse, carece de fundamentação a alegação de que há inépcia da denúncia. Isso porque, a peça acusatória respeitou os requisitos do art. 41, do CPP, ao denunciar o paciente como líder de uma organização criminosa que aplicava golpes virtuais em todo o Brasil como movimentação suspeita acima de R$8.000.000,00 (oito milhões de reais). 



    Ademais, a prisão preventiva foi muito bem fundamentada pela garantia da ordem pública, porque um dia antes da prisão, os réus  teriam praticado novos crimes de estelionato, reforçando  a necessidade da manutenção da segregação cautelar como meio de impedir a continuidade das atividades ilícitas da organização criminosa sob investigação. 



    Nesse sentido, considerando que o paciente é apontado como suposto líder da organização criminosa especializada na prática reiterada de estelionato eletrônico, estruturada para a dissimulação da origem, natureza e movimentação dos valores ilícitos, caracterizando esquema voltado à lavagem de capitais, a prisão preventiva é o único meio de fazer cessar o ciclo virtuoso pelo qual está envolvido.



    Assim, "justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo" (AgRg no HC n. 728.450/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/08/2022). 



    Por outro lado, não é cabível a alegação de ausência de autoria e materialidade nos estreitos limites de um mandamus, haja vista a necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória, verbis:



    [...]



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que: (a) “Não há nos autos indícios suficientes de autoria para sustentar a acusação”; e (b) “o paciente se encontra preso desde 29 de julho do ano de 2024. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora para o Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente